Tribunal: TJPA
Processo: 0015367-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015367-19.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: BORGES INFORMATICA LTDA, ESTADO DO PARÁ, JOSE HENRIQUE ROCHA CABELLO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA. TEMA 456/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA nº 2012570011716-5, extinguiu a execução fiscal e reconheceu sucumbência recíproca, determinando que cada parte suportasse os honorários de seus respectivos patronos. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição no capítulo sucumbencial, requerendo efeitos infringentes para condenar exclusivamente o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento nos arts. 85 e 86 do CPC e nos Temas 421, 143 e 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a sucumbência recíproca mesmo após a declaração de nulidade integral da CDA; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração jurídica adotada pelo colegiado quanto ao princípio da causalidade e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à sucumbência recíproca, delimitando de forma clara as razões pelas quais foi mantida a distribuição dos ônus processuais adotada na origem.

A mera declaração de nulidade da CDA com fundamento no Tema 456/STF não impõe automaticamente a condenação exclusiva da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente diante das peculiaridades procedimentais evidenciadas nos autos.

A existência de anterior exceção de pré-executividade vinculada a parcelamento e o subsequente inadimplemento do ajuste constituem elementos aptos a complexificar a definição de causalidade processual exclusiva da Fazenda Pública.

O acórdão não reconheceu êxito material da Fazenda Pública nem subsistência parcial do crédito tributário, mas apenas concluiu pela inexistência de elementos suficientes para afastar a solução de sucumbência recíproca adotada na sentença.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, coerente e apta ao deslinde da controvérsia.

A pretensão deduzida nos embargos possui caráter manifestamente infringente, buscando substituir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado por entendimento diverso acerca do princípio da causalidade, providência incompatível com os limites cognitivos do art. 1.022 do CPC.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A declaração de nulidade da CDA não impõe automaticamente a condenação exclusiva da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A manutenção da sucumbência recíproca pode ser justificada pelas peculiaridades procedimentais e pela ausência de demonstração inequívoca de causalidade exclusiva da Fazenda Pública.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente e coerente.

O inconformismo da parte com a valoração jurídica adotada pelo colegiado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição apta ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 489, §1º, VI, 927, III, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 6.830/80, art. 26; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; STJ, Temas 421, 143 e 1.076; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0015367-19.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34452955

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34475839) opostos por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO em face do ACORDÃO ID n. 34452955
,
que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA nº 2012570011716-5, extinguiu a execução fiscal e reconheceu sucumbência recíproca, determinando que cada parte suportasse os honorários de seus respectivos patronos, tendo como embargado, o ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, especialmente quanto ao capítulo sucumbencial. Afirma que o julgado padece de omissão por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, VI, c/c art. 927, III, ambos do CPC, ao deixar de observar os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 421, 143 e 1.076, os quais, segundo sustenta, imporiam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85 do CPC.

Sustenta que a manutenção da sucumbência recíproca revela obscuridade e contradição, uma vez que a única CDA executada foi declarada integralmente nula, inexistindo êxito substancial da Fazenda Pública capaz de justificar repartição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Defende, ainda, que o acórdão não esclareceu qual teria sido o proveito obtido pela Fazenda Pública na execução fiscal, especialmente porque os valores pagos em razão de parcelamento anterior decorreriam de tributo posteriormente reconhecido como inconstitucional, o que os qualificaria como pagamento indevido.

Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade do crédito tributário possui efeitos
ex tunc
, razão pela qual o Estado do Pará teria dado causa integral ao ajuizamento indevido da execução fiscal, impondo-se sua condenação exclusiva ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e condenar exclusivamente a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos percentuais previstos no art. 85 do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 35493746), na ocisão, pugna o ente estatal o caráter manifestamente infringente dos embargos declaratórios, afirmando que a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

No mérito, aduz inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sustentando que o julgado enfrentou adequadamente a questão da sucumbência, concluindo, de forma fundamentada, pela manutenção da reciprocidade sucumbencial diante das peculiaridades do caso concreto e da impossibilidade de identificação de causalidade exclusiva da Fazenda Pública.

Defende, ainda, a incidência do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, bem como a possibilidade de mitigação da fixação percentual dos honorários em hipóteses excepcionais envolvendo a Fazenda Pública. Ao final, requer o desprovimento integral dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega que o acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição ao manter a sucumbência recíproca mesmo após reconhecer a nulidade integral da CDA com fundamento no Tema 456 do STF, sustentando que a Fazenda Pública foi integralmente vencida e deve ser condenada ao pagamento exclusivo dos honorários advocatícios, nos termos dos Temas 421, 143 e 1.076 do STJ e dos arts. 85 e 86 do CPC. Afirma que o julgado deixou de apresentar fundamentação adequada quanto à aplicação da sucumbência recíproca, não esclareceu qual teria sido o proveito obtido pela Fazenda Pública e considerou indevidamente relevante o parcelamento anterior, apesar de os valores pagos decorrerem de tributo posteriormente declarado inconstitucional.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 34452955:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos de apelação.

Considerando que há dois apelos recursais interpostos nos autos, com causas de pedir e pretensões recursais que, embora conexas ao mesmo contexto fático-processual, guardam especificidades próprias quanto aos pontos impugnados, impõe-se, por técnica de julgamento e por dever de clareza, que as insurgências sejam examinadas de modo apartado, em tópicos autônomos, a fim de evitar sobreposição argumentativa, confusão entre fundamentos devolvidos e indevida generalização de premissas.

Assim, proceder-se-á à análise separada de cada apelação, com a correspondente delimitação do objeto devolvido, dos argumentos deduzidos e das contrarrazões pertinentes, preservando-se, ao final, a visão de conjunto necessária à coerência do decisum, mas assegurando-se, durante a fundamentação, melhor compreensão dos fatos relevantes, do itinerário processual e do exato alcance de cada inconformismo, em observância ao contraditório, à motivação adequada e à precisão do provimento jurisdicional.

II – Mérito.

Do Recurso de Apelação do Estado do Pará.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de BORGES INFORMÁTICA LTDA, na qual se acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA nº 2012570011716-5, em razão da tese firmada no Tema 456/STF, extinguindo-se a execução.

O apelante sustenta nulidade por omissão e violação ao devido processo legal, em especial por não enfrentamento de anterior exceção de pré-executividade ligada a alegado parcelamento e por suposta preclusão consumativa, requerendo a reforma do decisum.

A controvérsia recursal, tal como devolvida a esta instância, não reclama reexame do núcleo material que conduziu à extinção da execução, mas pretende, por via oblíqua, desconstituir a sentença sob o rótulo de nulidade por omissão e violação ao devido processo legal, com lastro em dois eixos argumentativos: a alegação de que haveria uma primeira exceção de pré-executividade, vinculada a parcelamento, não enfrentada; e a tese de que a apresentação anterior dessa defesa consumiria a faculdade processual de deduzir nova exceção, impedindo o conhecimento da questão do Tema 456/STF, além de suposta confissão derivada do parcelamento.

À luz dos autos, porém, tais premissas não prosperam, seja por insuficiência de demonstração de prejuízo concreto, seja por incompreensão da natureza da matéria decidida e do regime jurídico da exceção de pré-executividade quando voltada à nulidade do título e à inexigibilidade manifesta do crédito em face de precedente vinculante.

Com efeito, a sentença recorrida acolhe exceção de pré-executividade fundada na tese do Tema 456 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, explicitando que a exigência de antecipação do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, reclama lei em sentido estrito, não bastando disciplina infralegal nem delegação genérica, e afirma, no caso concreto, que a autuação se dá por falta de recolhimento antecipado exigido em razão do status cadastral “ativo não regular”, com operacionalização prevista no RICMS/PA (Decreto nº 4.676/01), reputando, por isso, nula a CDA e extinguindo a execução.

Trata-se, portanto, de reconhecimento de vício objetivo do título executivo, aferível de plano e conectado ao próprio pressuposto de exigibilidade do crédito, exatamente no território dogmático em que se afirma o cabimento da exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, como o próprio Juízo de origem consignou.

Nessa moldura, a tese de preclusão consumativa, tal como articulada pelo apelante, não se harmoniza com a função e a razão de ser da exceção de pré-executividade quando voltada a matéria cognoscível de ofício e capaz, por si, de infirmar a própria admissibilidade da execução.

Nota-se que a preclusão é instituto de estabilização procedimental que não pode ser manejado para compelir o Judiciário a perseverar em execução fundada em título cuja nulidade decorre de inadequação normativa objetiva já reconhecida pelo sistema de precedentes obrigatórios invocado na própria sentença, sobretudo quando a matéria é suscetível de controle ex officio por dizer respeito à higidez do título e à exigibilidade do crédito executado.

Em outros termos, não é juridicamente aceitável a construção segundo a qual uma petição anterior, ainda que intitulada exceção de pré-executividade e versando tema diverso, teria o condão de interditar a apreciação superveniente de questão que, uma vez reconhecida, torna o título inexigível, porque isso equivaleria a converter a forma em instrumento de perpetuação de vício substancial que atinge o próprio poder de execução. A finalidade do processo executivo, como técnica de satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, repele tal resultado.

A alegada omissão quanto à “primeira exceção” também não conduz, nas particularidades do caso, à nulidade pretendida. Explico.:

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional não se presume: exige demonstração de efetivo prejuízo e de aptidão do ponto supostamente omitido para, em tese, alterar o desfecho do julgamento. Aqui, entretanto, o resultado extintivo deriva do reconhecimento de nulidade da CDA por fundamento autônomo, suficiente e determinante, assentado na aplicação do Tema 456/STF à disciplina concreta da antecipação do ICMS exigida do contribuinte.

Ainda que se admitisse, em abstrato, a existência de discussão anterior acerca de parcelamento, o acolhimento da exceção fundada na nulidade do título esvazia a utilidade decisória da tese de confissão como argumento impeditivo, porquanto a própria sentença afirma a inexistência de suporte legal idôneo para a antecipação operada, o que faz recair sobre o título o estigma de invalidade reconhecida na via eleita. É por isso que a discussão sobre parcelamento, tal como descrita pelo apelante, não se revela capaz de infirmar a conclusão adotada, na medida em que não refuta a premissa jurídica central acolhida pelo Juízo a quo, nem demonstra que a CDA permaneceria hígida e exequível apesar do vício reconhecido.

Ainda nesse ponto, as próprias contrarrazões enfrentam a tentativa de fazer do parcelamento uma barreira ao controle judicial dos aspectos jurídicos da exação, afirmando, com apoio em precedentes ali transcritos, que a confissão não impede o questionamento judicial quanto à legalidade do tributo e que, por se tratar de matéria de ordem pública e de observância obrigatória do precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não há espaço para “preclusão” que imponha pagamento indevido.

Sem ingressar em citações para além do que está nos autos, basta registrar que a linha argumentativa do apelado é convergente com a lógica do sistema, ou seja, a manifestação volitiva do contribuinte em sede de parcelamento não opera como salvo-conduto para a Administração manter, em execução judicial, título que se mostra inválido à luz do parâmetro constitucional explicitado pelo Tema 456, aplicado pela sentença ao contexto normativo efetivamente utilizado na cobrança.

No tocante ao pedido de honorários recursais, a sentença, no capítulo sucumbencial, afirma sucumbência recíproca e atribui a cada parte o encargo de suportar os honorários de seus próprios patronos, não havendo, portanto, base concreta, no decisum recorrido, de condenação do apelante em verba honorária em favor do apelado que possa ser objeto de majoração em grau recursal.

Em tais circunstâncias, preservada a arquitetura sucumbencial fixada na origem e ausente condenação antecedente em favor da parte recorrida, não se viabiliza, no caso concreto, a pretendida majoração recursal postulada nas contrarrazões, mantendo-se o capítulo tal como lançado.

Assim, inexistindo nulidade por omissão com aptidão para desconstituir a sentença, ausente demonstração de prejuízo e insubsistente a tese de preclusão consumativa para obstar o conhecimento de matéria que conduz à nulidade do título executivo, impõe-se a manutenção integral do julgado, inclusive porque o fundamento material adotado pelo Juízo de origem — aplicação do Tema 456/STF à exigência de ICMS antecipado sem lei em sentido estrito, tal como operacionalizada por ato infralegal — permanece incólume diante das razões recursais.

Do Recurso de Apelação Cível - JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO.

Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO, em causa própria, contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de BORGES INFORMÁTICA LTDA, que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade para extinguir a execução por nulidade da CDA nº 2012570011716-5 à luz do Tema 456/STF, fixou sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos e afastando custas processuais por isenção legal.

O recorrente pretende, exclusivamente, a condenação do ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários sucumbenciais “progressivos” sobre o proveito econômico, com majoração recursal, além de ressarcimento de custas, invocando Temas 421, 143 e 1.076 do STJ e o princípio da causalidade.

Delimito, desde logo, o alcance devolutivo: a apelação não ataca o capítulo de mérito que extinguiu a execução fiscal por nulidade da CDA com base no Tema 456/STF; a insurgência é restrita à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretendendo-se transferir integralmente ao ESTADO DO PARÁ a responsabilidade por honorários advocatícios, em regime progressivo sobre o benefício econômico, com majoração recursal e ressarcimento de custas.

Nessa perspectiva, a questão jurídica central consiste em verificar se, à luz do que efetivamente foi decidido e do que consta dos autos recursais, há fundamento para afastar o critério adotado pelo Juízo de origem — sucumbência recíproca, com cada parte suportando os honorários de seus representantes — para impor condenação exclusiva da Fazenda Pública. E a resposta, no caso, é negativa. Explico.:

A sentença, ao mesmo tempo em que reconhece a extinção da execução por acolhimento da exceção de pré-executividade, expressamente opta pela sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários de seus patronos, sem custas por isenção legal.

Entendo que se trata-se de opção jurisdicional que, para ser desconstituída, exigiria demonstração clara de desacerto no nexo de causalidade processual ou na leitura do contexto procedimental que conduziu ao desfecho, o que não se extrai das razões recursais.

O apelante sustenta, em termos gerais, que a Fazenda “deu causa” ao processo por cobrar tributo indevido e por resistir à exceção, e que o precedente vinculante do STF apenas explicitou a nulidade; porém, tal narrativa, por si, não é suficiente para impor automaticamente, em qualquer cenário, a integralidade dos ônus à Fazenda, sobretudo quando o próprio material trazido pelo recorrido registra acontecimentos relevantes do iter defensivo, como a referência à anterior exceção de pré-executividade vinculada a parcelamento e ao subsequente inadimplemento do acordo, circunstâncias que, ao menos em tese, complexificam a identificação de um único polo causal e tornam racional a solução de repartição acolhida na origem.

Além disso, o ESTADO DO PARÁ sustenta, em contrarrazões, óbices normativos à condenação em honorários em execução não embargada, com invocação expressa do art. 26 da LEF e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, e, ainda que se reconheça que tais teses são usualmente debatidas na jurisprudência, o ponto decisivo aqui é que o apelante não enfrenta, de modo idôneo e com aderência ao caso concreto, a razão de decidir da sentença no particular: não há, no capítulo recorrido, fixação de honorários em favor de uma parte contra a outra, mas sim a adoção de critério de reciprocidade, fazendo recair sobre cada litigante o encargo de remunerar o seu próprio patrono, solução que, no plano prático, afasta a própria consequência condenatória que a apelação pretende impor.

Em outras palavras, mesmo sob a ótica do sistema de precedentes referido pelo recorrente, o que se exigiria seria a demonstração de que o caso impõe condenação cruzada e exclusiva da Fazenda, com base em premissas fáticas e processuais devidamente estabilizadas nos autos; porém, a apelação não supera a fundamentação sentencial nem dissolve os elementos que justificam a conclusão de reciprocidade, limitando-se a afirmar, em bloco, que “não há motivo” para exoneração da Fazenda.

No que toca ao pedido de ressarcimento de custas, a sentença é expressa ao afastar custas processuais por isenção legal (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015), de modo que inexiste, no comando judicial recorrido, condenação da parte adversa ao pagamento de custas a ser revista por esta instância. E, quanto ao preparo recursal noticiado pelo recorrente, trata-se de dispêndio vinculado ao próprio exercício do direito de recorrer, cuja restituição pressuporia, em regra, a reversão da sucumbência no capítulo impugnado — o que, como visto, não se verifica.

Por fim, sendo o recurso desprovido, não há espaço para a majoração recursal pretendida pelo apelante, por absoluta incompatibilidade lógica com o resultado do julgamento; e, de outro lado, o pedido de honorários recursais formulado em contrarrazões em outro incidente não altera este desfecho, pois, na moldura concreta do comando sentencial, não há honorários fixados em favor do ora apelante a serem majorados, nem se está a dar provimento ao recurso.

Assim, preserva-se a sentença no capítulo sucumbencial, porquanto a apelação não evidencia erro de premissa, nem demonstra a necessidade de redistribuição integral dos ônus em desfavor do ESTADO DO PARÁ, mantendo-se, por conseguinte, a solução de sucumbência recíproca com honorários suportados por cada parte, e sem custas por isenção legal.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos de apelação interpostos, tanto por JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO quanto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange ao reconhecimento da nulidade da CDA, à extinção da execução fiscal e ao capítulo sucumbencial, tal como fixado na origem, sem condenação adicional em honorários recursais, diante do desprovimento dos apelos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, delimitando, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais foi mantida a solução de sucumbência recíproca adotada na origem.

Com efeito, o voto condutor consignou, de maneira explícita, que a insurgência recursal do ora embargante restringia-se exclusivamente à pretensão de transferência integral da sucumbência ao ESTADO DO PARÁ, tendo sido analisado, precisamente, o argumento fundado no princípio da causalidade e na alegada nulidade originária da CDA.

Na ocasião, registrou-se que a solução adotada pelo Juízo de origem, qual seja, consistente em atribuir a cada litigante o ônus de remunerar seu próprio patrono, representava opção jurisdicional compatível com o contexto processual delineado nos autos, especialmente porque a dinâmica procedimental evidenciada no iter defensivo impedia a identificação objetiva e inequívoca de causalidade exclusiva da Fazenda Pública.

Também se consignou expressamente que a mera circunstância de a execução fiscal ter sido extinta por nulidade da CDA não impunha, de forma automática, a condenação integral da Fazenda Pública em honorários advocatícios, sobretudo diante das peculiaridades concretas do caso, dentre elas a existência de anterior exceção de pré-executividade vinculada a parcelamento e o subsequente inadimplemento do ajuste, elementos que, ao menos sob a ótica da causalidade processual, complexificavam a identificação de um único polo responsável pela consolidação da controvérsia. Não havendo, portanto, omissão quanto ao tema.

O que se verifica, é a tentativa do embargante, em substituir a valoração jurídica adotada pelo colegiado por interpretação diversa acerca do princípio da causalidade, sustentando que a nulidade integral da CDA seria suficiente, por si só, para afastar qualquer possibilidade de sucumbência recíproca. Todavia, tal pretensão traduz mero inconformismo com a conclusão do julgamento, circunstância incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. O que também não se verifica contradição interna no acórdão.

Ocorre que, o fato de o colegiado haver reconhecido a nulidade da CDA à luz do Tema 456/STF não impede, logicamente, a manutenção da solução sucumbencial adotada na origem, pois o fundamento do acórdão não repousa na validade parcial do crédito tributário, tampouco em eventual convalidação do título executivo por parcelamento ou confissão, mas sim na compreensão de que, diante das especificidades procedimentais reveladas nos autos, não se mostrou juridicamente impositiva a atribuição exclusiva da causalidade processual à Fazenda Pública.

O acórdão jamais afirmou que a Fazenda Pública obteve êxito material na pretensão executiva ou que o crédito tributário subsistiria parcialmente hígido. O que se assentou foi algo diverso: a inexistência de demonstração suficiente, nas razões recursais, de desacerto na solução jurisdicional que distribuiu reciprocamente os ônus processuais à luz do contexto procedimental efetivamente estabelecido nos autos.

O acórdão delimitou com precisão que a manutenção da sucumbência recíproca decorreu não da higidez do crédito tributário, expressamente afastada, mas da ausência de elementos aptos a impor, de forma automática, condenação exclusiva da Fazenda Pública em honorários advocatícios, especialmente considerando que a controvérsia recursal devolvida não dissolveu adequadamente os fundamentos utilizados pela sentença quanto à repartição da causalidade processual.

Ademais, os precedentes invocados pelo embargante, Temas 421, 143 e 1.076 do STJ, foram implicitamente considerados no julgamento, não havendo obrigação de o órgão julgador reproduzir ou rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente e coerente, o que efetivamente ocorreu no caso concreto. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

A pretensão veiculada nos presentes embargos revela inequívoco propósito modificativo do julgado, objetivando nova apreciação do capítulo sucumbencial sob perspectiva jurídica já analisada e rejeitada pelo colegiado, providência incompatível com os limites cognitivos do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados ou analisados de forma individualizada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, desde que a matéria tenha sido efetivamente devolvida à apreciação jurisdicional e enfrentada em fundamentação.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34452955, para manter incólume o acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026